Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-29.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011848-29.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMADEUS CRISTINO - CPF: 428.749.803-82 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011848-29.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Amadeus Cristino

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PRETÉRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual pretérita, visto que a constatação da irregularidade ocorreu há mais dez meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta que houve suspensão no fornecimento de energia, em 06/12/2021, referente a fatura eventual de consumo, com vencimento em 10/08/2017, valor de R$ 4.831,30. Que não reconhece este débito, visto que assinou o TOI sem saber do que se tratava, pois é pessoa de pouca instrução.

Discorre que não houve perícia técnica no medidor para comprovar as supostas irregularidades. Assim, pretende a reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito discutido, bem como seja indenização pelo dano moral sofrido.

A Reclamada, em contrapartida, destaca a regularidade do procedimento adotado, não havendo dano moral a ser indenizado. Com isso, requer ao final que a sentença seja mantida.

Pois bem. Em análise das provas acostadas nos autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 4.831,30, relativo à recuperação de 6.242
kWh
, recuperando 15 meses de consumo não faturado (02/2016 a 04/2017).

Convém ressaltar que o desvio de energia é fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual é dispensável a aferição pelo INMETRO.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 18/07/2017, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
desvio nos bornes do medidor
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrente, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa e fotografias da irregularidade encontrada no medidor.

Quanto a registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO. Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 421264, com o histórico da unidade consumidora nº 55
84776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular. De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.
Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69. Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, Nº 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade. A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, Nº
0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança da fatura eventual realizada.

Todavia, no tocante ao dano moral, entendo que neste caso é devido, pois levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, que a própria Reclamada em muitas ocasiões faz questão de ressaltar, tem-se que a concessionária realizou corte ilegal de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na Tese Repetitiva 15, somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o fornecimento dos serviços.

Pelo que consta dos autos, o débito é referente a inspeção realizada em MAIO/2017, sendo recuperado 15 meses e o corte foi realizado em DEZEMBRO/2021, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Assim, está devidamente caracterizado o corte ilegal que enseja a indenização a título de dano moral.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Desta forma, considerando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui falha na prestação do serviço, sobretudo por se tratar de período pandêmico, o pedido de indenização pelo dano moral sofrido merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento
, e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022